Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e de testemunha policial, nas fases inquisitorial e judicial.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira da dosimetria da pena, diminuindo a pena definitiva de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, bem como reduzir a reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.